Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702871-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSNI JOSE FABRICIO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIO FINAL. OPERAÇÃO PARA REVENDA. INCLUSÃO DE TODOS OS INFRATORES NO AUTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. ICMS INTERESTADUAL. ALÍQUOTA REDUZIDA. MULTA. 1. Decorre da inexistência de benefício de ordem nas obrigações tributárias (art. 124, parágrafo único, do CTN) a possibilidade de o fisco cobrar o tributo e as infrações decorrentes daquele que lhe convém. A não inclusão de alguém que, na visão do contribuinte, seria codevedor não invalida o procedimento administrativo, ainda mais quando há motivação suficiente para tanto. 2. É possível o arbitramento do valor da operação, na estrita forma do art. 148 do CTN, quando a nota fiscal apresentada pelo contribuinte for considerada inidônea, tomando-se por base o previsto no Anexo I da Portaria n. 155/2019 do SEFAZ-DF. 3. No caso de apreensão de mercadoria, ficando evidenciada a manifesta interestadualidade da operação, deve ser aplicado o regime atinente ao ICMS interestadual. O art. 19, inciso V, da Lei n. 1.254/1996 deve ser interpretado conforme a Constituição (art. 155, inciso II e §2o, inciso VII, da CRFB/88). 4. Havendo alteração na legislação tributária, com redução do percentual da multa devida por fato pretérito ainda em discussão na via judicial, cabível sua aplicação retroativa, conforme art. 106, inciso II, “c”, do CTN. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar 87/1996, bem como 97 do Código Tributário Nacional, sustentando ofensa ao princípio da legalidade e que, em se tratando de mercadorias irregulares, o local do fato gerador do ICMS será aquele determinante para a alíquota aplicável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 11, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar 87/1996, e 97 do Código Tributário Nacional. Isso porque, nada obstante o artigo 11 da LC 87/1996 tenha sido citado, o voto condutor o fez apenas para se afastar sua incidência, mas o desenlace da controvérsia se deu com a interpretação dos artigos da Lei Distrital n. 1.254/96. Desse modo, em primeiro lugar, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em segundo ponto, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz de norma de direito local, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009